Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ADIS 7066, 7078 e 7070. TEMAS 1.093 E 1.266 STF. MODULAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), foi instituído pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação.
2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL.
3. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos “procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”.
4. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte.
5. O Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que “Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”.
6. O art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 dispôs que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”.
7. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n° 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”.
8. No julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.266, RE n° 1.426.271, a Corte Suprema fixou a tese de que “É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. (...)”. Portanto, exigência do DIFAL-ICMS deve observar apenas a anterioridade nonagesimal.
9. Na modulação da tese vinculante firmada no Tema no 1266, foram estabelecidos dois critérios objetivos para assegurar o não recolhimento do tributo no exercício fiscal de 2022: a) ajuizamento da ação até 29/11/2023 e b) obtenção de decisão judicial assegurando o não recolhimento do tributo no referido exercício de 2022.
10. No caso concreto, a impetrante foi beneficiada com a liminar em mandado de segurança, assegurando-lhe o direito de não recolher o ICMS-DIFAL apenas pelo período correspondente à anterioridade nonagesimal, ou seja, até 04/04/2022. Assim, não foi contemplada com a modulação dos efeitos definida na tese fixada no Tema 1266 pelo STF, inserindo-se no entendimento da tese em si, de observância da anterioridade nonagesimal.
11. Juízo de retratação exercido. Acórdão parcialmente reformado. Remessa Necessária e Apelação da impetrante parcialmente providas. Apelação do Distrito Federal desprovida.